Tribunal: TJES
Processo: 5008625-95.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008625-95.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: KURUMA VEICULOS S.A. e outros (9)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Kurumá Veículos contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação, sob alegação de omissão quanto à análise da exclusão da totalidade da demanda contratada da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de modo específico, a tese de que todo o valor da demanda contratada deve ser excluído da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a distinção entre demanda contratada e demanda efetivamente utilizada, alinhando-se ao entendimento firmado pelo STF no Tema 176, segundo o qual a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica restringe-se ao efetivo consumo.

Não há omissão a ser suprida, mas mero inconformismo com a solução adotada, sendo vedada a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ confirma que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para alterar o resultado do julgamento (EDcl no AgInt na Rcl 46.019/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 19/12/2023, DJe 21/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica compreende apenas a energia efetivamente consumida, não se incluindo a demanda contratada não utilizada.

O reconhecimento da legalidade dessa limitação afasta a alegada omissão, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 176 da repercussão geral; STJ, EDcl no AgInt na Rcl 46.019/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 19.12.2023, DJe 21.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5008625-95.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
S
:
KURUMÁ VEÍCULOS S.A.
E OUTRAS

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Kurumá Veículos e outras em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões apontam os embargantes, em síntese, a existência de omissão no julgado.

Alegam que o colegiado não teria analisado o ponto central da controvérsia, consistente na exclusão, da base de cálculo do ICMS Energia Elétrica, de todo o valor a título de demanda contratada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, os embargantes apontam a existência de omissão no acórdão, argumento que não merece prosperar.

E isso porque, ao contrário do sustentado, houve a necessária distinção acerca da demanda contratada e aquela efetivamente utilizada, servindo esta como a base de cálculo do imposto.

Vejamos:

Afinal, em precedente vinculante (Tema 176), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS,
porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.

Do voto condutor do julgado, extraio que
“
à luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que
não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica
. (...)
Chega-se, portanto, agora sob a ótica constitucional, à conclusão de que a demanda de potência elétrica não é passível, per se, de tributação via ICMS
, a despeito de sua legítima cobrança tarifária pela prestação de serviço de energia elétrica.
Isso porque não se depreende o consumo de energia somente pela disponibilização de demanda de potência ativa
(...)
Assim, a meu ver, o acórdão recorrido não destoa da atual ordem constitucional, porquanto o imposto deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada
”.

Portanto, ao contrário do sustentado pelas recorrentes, não há falar em exclusão do ICMS sobre o total da demanda contratada,
porquanto a exação deve incidir sobre a energia elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor
, como explicitado no julgado paradigma.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada. O que se percebe é o nítido inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o
s embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso”.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 46.019/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)